Tribunal: TJMMG
Processo: 2000373-70.2023.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000373-70.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LETRA “Q” DO ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. IMPROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrentes André Martins Motta e Ezio José Gomes Duque Júnior e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, para manter a decisão “a quo”. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa dos militares 2º Sgt PM Ézio José Gomes Duque Júnior e Cb PM André Martins Motta, contra a decisão de não conhecimento do recurso de apelação por haver sido manejado a destempo (evento 125 – DEC1 – TJM). Constam dos autos que, em data de 16 de novembro de 2021, o nobre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos militares número 119.454-7, 2º Sgt PM Ézio José Gomes Duque Júnior, e número 146.148-2, Cb PM André Martins Motta, como incursos no art. 322 combinado com o art. 129, caput, ambos do Código Penal (CP) – evento 1 – DENUNCIA1 – AJME. Traz a denúncia a descrição do seguinte quadro fático, in verbis: No dia 03/07/21, no bairro Novo Horizonte, município de Teófilo Otoni/MG, os denunciados, na qualidade de policiais militares e no exercício de suas funções, praticaram violência arbitrária, ofendendo a integridade física do adolescente Douglas de Oliveira Barbosa, causando-lhe lesões corporais leves. Segundo apurou-se, o adolescente foi abordado pelos policias militares Mota, Ézio e Ronaldo, suspeito da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ao encontrarem a droga, o adolescente negou sua propriedade, motivo pelo qual réus passaram a agredi-lo, tendo o primeiro réu lhe dado dois socos na boca, causando um corte e sangrando, conforme laudo de fl. 26, e o segundo réu lhe deu dois golpes de cassetete de madeira na canela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (evento 2 – RECDEN1 – AJME). Já o egrégio Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), absolveu os réus da imputação de prática do artigo 322 do CP. Três juízes militares absolveram com fundamento nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM. Um juiz militar absolveu com fundamento nos termos do artigo 439, alínea "a", 2ª parte, do CPPM. Votou vencido o juiz de direito, que condenou os réus impondo a cada um deles a pena de 6 (seis) meses de detenção (julgamento realizado em 31 de janeiro de 2023 – evento 115 – ATA1). A sentença acostada no evento 117 – SENT1 foi lida na mesma data (evento 118 – AJME). Certificou-se o trânsito em julgado em 7 de fevereiro de 2023 (evento 122). A defesa dos militares recorreu em 8 de fevereiro de 2023 (evento 124 – AJME). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME não conheceu do recurso por ser intempestivo, em decisão abaixo transcrita: Visto em Autoinspeção Ordinária Geral. Tratam os autos de ação penal militar em face do 2º Sgt PM Ézio José Gomes Duque Júnior e Cb PM André Martins Motta, que que foram condenados pela prática do delito de lesão corporal. A sessão de julgamento foi realizada na data de 31/01/2023, conforme ata de audiência acostada no evento n. 117, tendo a audiência de leitura da sentença ocorrido na mesma data. A defesa do sentenciado interpôs recurso de apelação no evento n. 124 e apresentou as razões de recurso no mesmo evento. Nos termos do artigo 529, caput, do CPPM, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência. Considerando que a audiência para leitura da sentença ocorreu em 31/01/2023, conforme se depreende do teor da ata acostada no evento n. 117, o prazo final para interposição do recurso de apelação ocorreu em 06/02/2023. Entretanto, a interposição do aludido recurso se deu apenas no dia 08/02/2023, conforme manifestação do evento n. 124, razão pela qual o mesmo não deve ser conhecido, já que manejado a destempo do prazo previsto no art. 529, caput, do CPPM. Intime-se. Cumpra-se. No presente recurso em sentido estrito, a defesa dos militares aduziu que eles não foram informados na leitura da sentença de que o direito de recorrer em liberdade começaria a contar daquela data e de que estariam tacitamente citados para interpor recurso de apelação em 5 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 529, caput, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustenta que a não informação de que deveriam interpor recurso a partir daquela data fere frontalmente o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados no âmago constitucional. Sustenta, ainda, que a citação deveria ter ocorrido expressamente. Alega que a decisão deverá ser revista para fins de que seja sanado o erro material indicado, contendo expressa aplicação ou inadequação das previsões contidas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispositivos que já prequestiona. Ao final, requereu seja deferido seu pleito e reformada a decisão para que o recurso de apelação seja recebido. Requereu, ainda, seja prequestionado o artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil. O Ministério Público contrarrazoou o recurso no evento 135 – AJME. Em juízo de retratação, o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME manteve a decisão (evento 137 – DEC1 – AJME). A eminente procuradora de Justiça doutora Elba Rondino, em seu parecer, manifestou (Evento 22), in verbis: Pois bem, nenhuma razão cabe aos recorrentes, tratando-se a matéria em discussão de questão singela, uma vez que, conforme bem demonstrado pelo Promotor de Justiça subscritor da peça de contrarrazões, as disposições do artigo 529 do CPPM são de simples compreensão e não deixam dúvida acerca do termo inicial para a contagem do prazo de cinco dias para a interposição de apelação, o qual deve se dar a partir da data da intimação da sentença ou da sua leitura em audiência pública, na presença das partes ou de seus procuradores. Ao contrário do que pretenderam, os recorrentes não precisavam ter sido expressamente informados de que a contagem do prazo para a interposição de recurso se iniciaria a partir da leitura da sentença, considerando que é dever da defesa, assim como de quaisquer das partes, gerenciar os prazos processuais como forma de garantir a tempestividade dos atos praticados, sendo o advogado, no caso concreto, o único e exclusivo responsável por observar o prazo legal para a interposição de apelação em favor dos réus, já que foi por eles constituído justamente para representá-los em juízo e atuar na defesa de seus interesses dentro dos parâmetros legais. No caso concreto, verifica-se, da Ata de Audiência constante do evento 1 (INIC1 - fls. 05/11), que a prolação da sentença e a sua leitura se deram na mesma data em que ocorreu o julgamento, qual seja, 31/01/2023, com a presença, na sala virtual, dos réus e do advogado por eles constituído, Dr. Décio Nunes de Queiroz Filho (evento 1 - INIC1 - fls. 05/11). Como o dia 31/01/2023 foi uma terça-feira e o início do prazo recursal se deu em 1º/02/2023 (quarta-feira), o prazo máximo para a interposição do apelo findou-se em 05/02/2023 (domingo), com prorrogação automática para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 06/02/2023 (segunda-feira), não havendo, assim, qualquer dúvida acerca da extemporaneidade da apelação juntada aos autos no dia 08/02/2023, mesmo porque, nessa data, já havia sido certificado o trânsito em julgado da decisão para todas as partes (evento 1 - INIC1 - fls. 17). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso em sentido estrito por ser próprio, tempestivo e fundado expressamente no art. 516, letra “q”, do Código de Processo Penal Militar1. A tempestividade de um recurso é pressuposto objetivo, devendo ser observado no momento de sua interposição para se garantir o seu regular processamento. Sobre o recurso de apelação, o art. 529 do Código de Processo Penal Militar dispõe que será interposto por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. Desta feita, entendo que andou o nobre magistrado quanto ao não conhecimento do recurso em virtude da clara intempestividade. As partes foram intimadas do inteiro teor da sentença condenatória quando de sua leitura na própria sessão de julgamento, realizada em 31 de janeiro de 2023, registros feitos em ata e vídeo acostados nos eventos 115 a 118. O prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 529 do Código de Processo Penal Militar; logo, o termo final para o protocolo do referido recurso seria a data de 6 de fevereiro de 2023, conforme se certificou nos autos do processo no evento 122 – CERT1. Após a certificação do fim do prazo e o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa dos militares 2º Sgt PM Ézio José Gomes Duque Júnior e Cb PM André Martins Motta apresentou o seu apelo em 8 de fevereiro de 2023, em uma intempestiva manifestação. Diante da regularidade de atuação do magistrado “a quo” segundo norma processual penal militar, não há que se analisar a questão sob o prisma das garantias constitucionais estabelecidas no seu art. 5º, incisos LIV e LV2. Dessa forma, nego provimento ao recurso em sentido estrito para manter a decisão “a quo”, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos sentenciados 2º Sgt PM Ézio José Gomes Duque Júnior e Cb PM André Martins Motta, em razão de sua intempestividade. É como voto. 1 Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: (...) q) não receber a apelação ou recurso. 2 LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator